Tribunal: TJMT
Processo: 1033740-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033740-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES - CPF: 003.139.251-27 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA - CNPJ: 04.204.285/0001-33 (APELADO), ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 788.119.292-53 (ADVOGADO), ANA CARLA DINIZ PAZ - CPF: 861.055.582-87 (ADVOGADO), LIGIA ORRO ARABI (APELADO), LUANA BRAGA LEITE (APELADO), ALCINDO DOS SANTOS JÚNIOR (APELADO), LIGIA ORRO ARABI - CPF: 994.341.211-91 (APELADO), LEMOS registrado(a) civilmente como MARIZA FARACO LEMOS - CPF: 518.716.888-68 (ADVOGADO), RENATA FARACO LEMOS registrado(a) civilmente como RENATA FARACO LEMOS - CPF: 019.182.001-65 (ADVOGADO), FERNANDA FARACO LEMOS - CPF: 024.865.421-75 (ADVOGADO), LUANA BRAGA LEITE - CPF: 011.094.391-05 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALCINDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR - CPF: 049.352.111-99 (APELADO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), SCHEILA NOGUEIRA SANTOS - CPF: 030.402.125-32 (APELADO), CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 008.010.945-42 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA VERDIVAL DOS SANTOS - CPF: 046.373.955-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES
.

APELADOS
:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA
LTDA
,

CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
AMAZONIA
,

SCHEILA NOGUEIRA SANTOS
,
LIGIA ORRO ARABI
,
LUANA BRAGA LEITE
,

ALCINDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESITOS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
CAROLINA COLLETA PEREIRA
LOPES
contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em razão de suposta falha na prestação de serviço médico-hospitalar que teria contribuído para o óbito de sua genitora, Áurea Batista
Colleta
Pereira Lopes, ocorrido em 19/09/2020. A sentença baseou-se na conclusão do laudo pericial oficial que afastou o nexo causal entre a conduta médica e o falecimento, bem como não identificou falhas técnicas ou defeitos na prestação do serviço. A autora recorreu, alegando cerceamento de defesa e sustentando omissões no laudo pericial e na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação do perito judicial quanto a quesitos complementares regularmente apresentados pela
parte autora, os quais buscavam esclarecer divergências técnicas relevantes para o deslinde da controvérsia.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa exigem que as partes possam influenciar na formação do convencimento judicial, especialmente quando a prova técnica é central para a solução do litígio.

O art. 477, §2o, do CPC, impõe ao perito judicial o dever de se manifestar sobre pontos questionados pelas partes ou que estejam em divergência com laudo de assistente técnico.

A apelante impugnou o laudo pericial e formulou quesitos complementares, requerendo esclarecimentos não analisados pelo juízo de origem.

A ausência de intimação do perito para responder aos esclarecimentos requeridos configura cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a omissão na análise de impugnações ao laudo pericial justifica a anulação da sentença, para reabertura da instrução probatória e esclarecimento técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação do perito judicial sobre quesitos complementares regularmente apresentados pelas partes configura
cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Deve ser anulada a sentença que se apoia exclusivamente em laudo pericial impugnado, sem a prévia oitiva do perito quanto a pontos controvertidos relevantes ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 477, §2o, e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1013680-60.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES
, contra sentença (ID. 3
39032961
– Autos de Origem no
1033740-54.2022.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Perdas e Danos Morais, proposta em face do
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA,
SCHEILA NOGUEIRA SANTOS, LIGIA ORRO ARABI, LUANA BRAGA LEITE,ALCINDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR
, nos seguintes termos:

“
(...)

valorando criticamente a prova técnica judicial, que é específica, contemporânea aos fatos e ancorada em documentos clínicos apontados, e ausente contraprova técnica idônea nesta cópia dos autos, tenho que não restou demonstrado defeito do serviço hospitalar ou culpa técnica de profissionais que tenha contribuído causalmente para o óbito. [...]
”

Em razões recursais (ID.
330764056
), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

Preliminar.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a alegada omissão na apreciação de quesitos complementares e documentos relevantes;

Mérito.

Das c
ontradições e omissões no laudo pericial homologado;

Da e
xistência de responsabilidade civil dos requeridos pelo não atendimento adequado da genitora da autora, com nexo causal entre a conduta médica e o óbito ocorrido em 19/09/2020;

Do p
edido subsidiário de reforma da sentença com julgamento de procedência parcial dos pedidos indenizatórios.

As partes apeladas
apresenta
m
contrarrazões nos seguintes termos:

Hospital de Medicina Especializada Ltda.
(I
D.
339032975
): Rebate todas as alegações da apelante, sustentando a suficiência e regularidade do laudo pericial, bem como a inexistência de falha no serviço prestado.

CASF – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco da Amazônia
(ID.
339032973
)
: Rebate as alegações do recurso, defendendo a legalidade das condutas e a ausência de vícios na sentença.

Dra. Luana Braga Leite

(ID.
339032974
)
:
Argumenta pela manutenção da sentença, ressaltando que sua atuação foi restrita a curto plantão, sem responsabilidade técnica pelo desfecho.

Dra. Scheila Nogueira Santos

(ID.
339032969
)
:
Defende a inexistência de nulidade, a suficiência da prova técnica, e que sua conduta observou os parâmetros médicos adequados.

Dra. Lígia Orro Arabi

(ID.
33903
2972
)
:
Reforça a ausência de nexo causal e culpa técnica, alegando ilegitimidade passiva e atuação pontual sem ingerência sobre internação ou regulação de leitos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES.

APELADOS:
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA, SCHEILA NOGUEIRA SANTOS, LIGIA ORRO ARABI, LUANA BRAGA LEITE, ALCINDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR.

VOTO
-PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Perdas e Danos Morais, ajuizada por
CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES
, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito da paciente, bem como ausência de falha na prestação do serviço.

A pretensão deduzida na exordial consistiu na condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, alegadamente decorrentes de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, supostamente verificada durante o atendimento prestado à genitora da autora,
ÁUREA BATISTA COLLETA PEREIRA LOPES
, a qual, segundo consta, veio a óbito em 19 de setembro de 2020, após ser inicialmente atendida no Hospital Santa Rosa, com posterior transferência para a rede pública de saúde, onde evoluiu a óbito.

O Juízo de origem, ao valorar o laudo pericial juntado aos autos,

concluiu pela ausência de defeito do serviço prestado e inexistência de culpa técnica atribuível aos profissionais de saúde, julgando, por conseguinte, improcedente a pretensão indenizatória, com base na ausência dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil.

Irresignada, interpôs o presente recurso de apelação (ID.
339032967
)
.

Passo então a análise da preliminar de n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a alegada omissão na apreciação de quesitos complementares e documentos relevantes
.

Da preliminar de cerceamento defesa, em razão da ausência de
intimação do perito para esclarecer quesitos complementares.

A recorrente insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo deixou de apreciar requerimentos probatórios tempestivamente apresentados, consistentes na formulação de quesitos complementares dirigidos ao perito judicial, os quais, segundo afirma, foram oportunamente ofertados com o intuito de suprir lacunas técnicas não suficientemente aclaradas pelo laudo pericial anteriormente apresentado.

Sustenta, ainda, que documentos relevantes, inclusive de natureza contratual e médica, não foram objeto de análise expressa, o que compromete, em seu sentir, a validade do julgamento.

De fato, o devido processo legal, compreendido em sua vertente substancial, exige que às partes seja assegurada plena oportunidade de influir na formação do convencimento judicial, por meio da adequada participação nas fases instrutórias do processo, especialmente quando a controvérsia posta nos autos envolve questões de ordem técnica, cuja elucidação demanda conhecimento especializado e, por conseguinte, torna a perícia médica elemento
central para a solução do litígio.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que
a apelante
impugnou o laudo pericial apresentado, pugnando pela apresentação de maiores esclarecimentos do
expert
, consoante se vê da petição acostada no
ID
.
339032957
, todavia, o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pela apelante são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois a prova pericial está pendente de esclarecimento, mormente por existir laudo divergente apresentado por assistente técnico, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2o -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(grifo nosso)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do
expert
acerca dos pontos apontados pela parte requerida, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa da apelante foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise por esta Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Des
sa forma
, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos acerca dos pontos solicitados.

Neste sentido
é a jurisprudência hodierna deste Sodalício
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REALIZADA.
APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. JUNTADA DE LAUDO DIVERGENTE POR PERITO ASSISTENTE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A ausência de resposta do perito judicial aos esclarecimentos requeridos pelas partes constitui cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Deve ser anulada a sentença que desconsidera impugnações ao laudo pericial sem determinação prévia de esclarecimentos, conforme disposto nos
arts
. 477 e 480 do CPC.
(...)

(N.U 1013680-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025)
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença. –

(N.U 0006318-83.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)”

Assim, resta evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C
onstituição
Federal.

CONCLUSÃO
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem,
a

fim de que seja intimado o perito
para esclarecer os quesitos complementares (
ID.
339032957
)
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios,
ante a
inaplicabilidade ao
presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026